Tribunal: STF
Processo: ARE 1553332
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Apelação. Direito Administrativo. Nomeação. Cumprimento Legal. Discricionariedade. Livre nomeação e livre exoneração. Recurso não provido. 



    1. Os Decretos n. 6.218/21/ 17.708/21 e, ainda, a Portaria nº 015/2020/GAB/SEMFAZ trazem funções como dirigir, orientar, agregar e implementar as atividades administrativas e/ou técnicas. 



    2. A escolha da estrutura hierárquica do Poder Executivo, em especial do número de níveis hierárquicos, encontra-se na esfera da discricionariedade administrativa. 



    3. Se o Administrador tem liberdade conferida pela norma para tomar decisão e essa decisão, ainda que não tenha sido a melhor possível, não cabe ao Judiciário interferir na questão para dar a sua própria interpretação da lei. 



    4. As escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que não sejam revestidas de ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário. Por todos esses motivos, está demonstrada acentuada ofensa à ordem pública. 



    5. Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 37, inciso XXII da Constituição Federal.



    Sustenta que “pleiteou a anulação de ato administrativo de nomeação de servidores, quais sejam os Decretos n. 6.218/21 e n. 1 7.708/21 e, ainda, a Portaria nº 015/2020/GAB/SEMFAZ, em virtude de nomeações para os seguintes cargos: Gerente da Divisão de ISSQN e Transferências Constitucionais (DITC); Diretor de Departamento de Fiscalização (DEF); Gerente da Divisão de Normas (DCON) e Agente Fiscal da Divisão de Fiscalização de ITBI, com atividades próprias da administração tributária e que deveriam ser exercidos por servidores de carreira específica e providos na forma da lei”.



    Argumenta que “a questão gira em torno da atividade desempenhada sim, por se tratar de Administração Tributária, e não de simples cargo de chefia que se enquadre em um conceito genérico de ‘livre nomeação e exoneração’”.



    Afirma que “a decisão recorrida tratou a investidura nos cargos descritos, como simples cargos de Direção, Gerência e Chefia, sem observar que são cargos característicos para a Administração de Tributos municipais, que devem ser exercidos por servidores de carreira específica, nos termos do art. 37, XXII da CF”.



    Pleita a reforma do acórdão recorrido “quanto à necessidade de investidura por servidores de carreira em cargos que envolvem planejamento, a coordenação, a fiscalização, o controle, a execução e a orientação das políticas tributárias do Município de Porto Velho”.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “Em síntese, estamos a tratar da sustação dos efeitos dos Decretos n. 6.218/21 e n. 1 7.708/21 e, ainda, a Portaria nº 015/2020/GAB/SEMFAZ. 



    A apelante alega que não se contesta que se tratem de cargos comissionados de livre nomeação, mas, sim, que o escolhido para ocupar tal posição deve integrar carreira específica.



    Fundamenta seu recurso no Código Tributário do Município de Porto Velho, ao qual colaciono o artigo citado:



    (...)



    Com base no exposto, para a apelante os cargos de Gerente da Divisão de ISSQN e Transferências Constitucionais (DITC); Diretor de Departamento de Fiscalização (DEF); Gerente da Divisão de Normas (DCON) e Agente Fiscal da Divisão de Fiscalização de ITBI deveriam ser exercidos por servidores da carreira.



    A 2ª Câmara Especial deste Tribunal de Justiça julgou caso semelhante ao qual colaciono:



    (...)



    Neste caso, o Desembargador Roosevelt Queiroz Costa considerou que não há obrigatoriedade de que os cargos em comissão na Secretaria de Finanças sejam ocupados exclusivamente por servidores da carreira do órgão. 



    Os Decretos n. 6.218/21/ 17.708/21 e, ainda, a Portaria nº 015/2020/GAB/SEMFAZ trazem funções como dirigir, orientar, agregar e implementar as atividades administrativas e/ou técnicas.



    A alegação genérica do parágrafo único do artigo 83 do Código Tributário Municipal não pode abarcar todos os cargos relacionados à administração Tributária. Caso o legislador buscasse a nomeação de apenas servidores traria restrição específica aos cargos discutidos nos autos.



    Cito como exemplo o cargo de Procurador-Geral do Município do Porto Velho, a Lei Orgânica 99, de 28 de abril de 2000:



    (...)



    No exemplo citado a Lei trouxe especificamente que a função é de livre nomeação do Prefeito, organizados em carreira, nomeados em provimento efetivo em virtude de aprovação em concurso público.



    A mesma coisa não ocorreu nos cargos de Gerente da Divisão de ISSQN e Transferências Constitucionais (DITC); Diretor de Departamento de Fiscalização (DEF); Gerente da Divisão de Normas (DCON) e Agente Fiscal da Divisão de Fiscalização de ITBI deveriam ser exercidos por servidores da carreira.



    Desta forma, a escolha da estrutura hierárquica do Poder Executivo, em especial do número de níveis hierárquicos, encontra-se na esfera da discricionariedade administrativa.



    Assim sendo, se o Administrador tem liberdade conferida pela norma para tomar decisão e essa decisão, ainda que não tenha sido a melhor possível, não cabe ao Judiciário interferir na questão para dar a sua própria interpretação da lei.



    Posto que, diante de determinada escolha política feita pelo poder público, o Judiciário não pode substituir o administrador na definição do melhor critério técnico a ser utilizado como norte nem tampouco a avaliação do acerto desse critério, sob pena de ofensa à separação dos Poderes, mesmo porque o Poder Judiciário não possui a expertise necessária para fazer análises técnicas.



    Portanto, as escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que não sejam revestidas de ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário. Por todos esses motivos, não está demonstrada acentuada ofensa à ordem pública. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.”



    Nesse contexto, é certo que para divergir do entendimento firmado pela Corte de origem acerca na natureza dos cargos discutidos nos autos seria imprescindível a análise da legislação local aplicável à espécie (Decretos nºs 6.218/21 e 17.708/21 e Portaria nº 015/2020/GAB/SEMFAZ). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é constitucional a criação de cargos em comissão que tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.130.006-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 01/02/19).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.116.032-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/08/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 957.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/03/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente